Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. CRÉDITO DISPONIBILIZADO. INADIMPLEMENTO. ENCARGOS FINANCEIROS. LEGALIDADE. PEDIDO PROCEDENTE.
I. Evidenciada a contratação eletrônica do empréstimo bancário, a disponibilização do crédito e o inadimplemento, deve ser mantida a sentença que condena o mutuário ao pagamento respectivo, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. É lícita a cumulação de juros compensatórios de 2,47% ao mês, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.
III. Apelação conhecida e desprovida.